Tribunal: TJES
Processo: 5010999-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-03

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. LOCALIZAÇÃO DO RÉU DESCONHECIDA. BUSCA
DA LOCALIZAÇÃO
PELOS SISTEMAS JUDICIAIS.

1.

O Colendo STJ firmou entendimento sob a sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que
a análise da contestação
somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

2.
Embora a efetivação da citação só ocorra com o cumprimento da medida liminar na demanda de busca e apreensão sob o rito do
artigo 3°, § 3°, do
DL 911/69, não há óbice na apresentação prematura da defesa
, cuja análise será postergada para momento posterior à execução da medida.

3. O
Colendo Superior Tribunal de Justiça
já
se manifestou no sentido de que a utilização dos sistemas de informação independe do prévio exaurimento de tentativas de localização de endereços válidos.

4. C
onsiderando que a parte não foi localizada no endereço que consta nos autos e não houve a apreensão do bem em sede liminar, imperiosa a utilização dos sistemas judiciais para viabilizar o resultado útil do processo, ante o risco de ocultação de localização para cumprimento da medida.

5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010999-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: JOAO BATISTA RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. LOCALIZAÇÃO DO RÉU DESCONHECIDA. BUSCA
DA LOCALIZAÇÃO
PELOS SISTEMAS JUDICIAIS.

1.

O Colendo STJ firmou entendimento sob a sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que
a análise da contestação
somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

2.
Embora a efetivação da citação só ocorra com o cumprimento da medida liminar na demanda de busca e apreensão sob o rito do
artigo 3°, § 3°, do
DL 911/69, não há óbice na apresentação prematura da defesa
, cuja análise será postergada para momento posterior à execução da medida.

3. O
Colendo Superior Tribunal de Justiça
já
se manifestou no sentido de que a utilização dos sistemas de informação independe do prévio exaurimento de tentativas de localização de endereços válidos.

4. C
onsiderando que a parte não foi localizada no endereço que consta nos autos e não houve a apreensão do bem em sede liminar, imperiosa a utilização dos sistemas judiciais para viabilizar o resultado útil do processo, ante o risco de ocultação de localização para cumprimento da medida.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
CONHECER

do recurso e
DAR PROVIMENTO

ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 28 de novembro de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010999-25.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO:
JOÃO BATISTA RODRIGUES DE SOUZA

RELATORA: DES
ª.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito ativo interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
contra a r. pronunciamento do ID 29728515 dos autos de origem, proferido pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, que, dentre outros pontos, indeferiu a investigação pelos sistemas judiciais para localização do endereço do réu, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” registrada sob o n. 5004837-64.2023.8.08.0048, ajuizada pela Agravante em desfavor de
JOÃO BATISTA RODRIGUES DE SOUZA
.

Em suas razões recursais (ID 6070426), a Agravante alega, em síntese, que os sistemas judiciais foram criados para fornecer celeridade aos processos, devendo ser observados os princípios da cooperação, da efetividade e da economia processual.

Argumenta que a pesquisa aos sistemas informativos do Poder Judiciário constitui medida essencial para que o feito tenha prosseguimento, e salienta que uma das funcionalidades do sistema é justamente a busca por endereço da parte.

Assim, requer a modificação da decisão para que seja deferida a pesquisa do endereço do agravado por meio dos sistemas judiciais disponíveis.

Pois bem. A questão objeto do recurso está voltada para análise da possibilidade de utilização dos sistemas judiciais para a localização do Réu, ora Agravado, a fim de viabilizar a citação e a execução da liminar, que impacta no prosseguimento do feito e na consequente inutilidade do julgamento, se for postergado para a fase de apelação.

Feita essa ponderação, necessário contextualizar

que
deferida a liminar de busca e apreensão, o Réu e o bem não foram localizados para efetivação da medida (certidões ID 24141551 e 24141552 do Oficial de Justiça), ocasião em que o Agravante, ora Autor na origem, requereu diligências junto aos sistemas judiciais para localização da parte.

Ocorre que, posteriormente, o Réu compareceu espontaneamente ao feito e apresentou defesa (ID 25148802), juntando aos autos procuração da patrona com poderes para receber citação (ID 25149453), o que torna a sua manifestação plenamente válida.

Não obstante esse fato, o pronunciamento objurgado desconsiderou essa manifestação e indeferiu a realização das diligências pelos sistemas judiciais, nos seguintes termos:

A liminar deferida (id 22313135) não foi cumprida em razão da não localização do veículo e/ou do réu, como se vê no id 24141552.

Apesar disso, houve contestação no id 25148802, o que subverte o rito procedimental desta ação, porquanto a citação só pode ocorrer após a busca e apreensão do bem, quando, então, começa a correr o prazo de resposta (Decreto-lei nº 911/1969, art. 3º, §3º).

É inafastável, então, que a defesa é, não só prematura, como, principalmente, inadequada, haja vista, repito, o rito processual previsto no Decreto-lei nº 911/1969, razão pela qual desconsidero a manifestação de id 25148802.

Outrossim, no id 25117872, o autor requereu a busca de endereço do réu nos sistemas bacenjud, infojud e renajud. Pugnou, ainda, pela substituição do polo passivo, sob a alegação de sucessão empresarial.

Pois bem.

Sem delongas, indefiro
os pleitos autorais.

O primeiro, porque
a orientação jurisprudencial majoritária é de que incumbe à parte diligenciar entidades ou órgãos públicos ou privados na busca de informações úteis ao processo, especialmente para prática de atos processuais
. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não cabe ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis para demandar em juízo (STJ, 2ª Turma, REsp nº 306.570/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 18/10/2001, DJ 18/02/2002, p. 34).

Portanto, a intervenção judicial é justificável apenas quando a parte evidencia o esgotamento das vias próprias que tem para obter a informação ou a impossibilidade de consegui-la sem ordem judicial, o que não é o caso dos autos, já que o autor informou, apenas, um endereço do réu, justamente o do contrato de financiamento.

O segundo porque, em que pese a alegação de sucessão por Itaú Unibanco S.A., não há nos autos comprovação dessa incorporação, nem que a medida inclui os direitos e obrigações discutidos nestes autos.

Dessarte, intime-se o autor para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito requerendo o quê de direito nos termos do DL nº 911/1969, ressaltando que a apreensão do veículo é condição de procedibilidade deste feito, sem o que poderá ser extinto sem resolução do mérito.

Diligencie-se. (sem grifos no original)

Embora a efetivação da citação só ocorra com o cumprimento da medida liminar na demanda de busca e apreensão sob o rito do DL 911/69 (§ 3º do artigo 3º do DL 911/69), não há óbice na apresentação prematura da defesa. Aplica-se ao caso a tese firmada no Tema 1.040 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos:

TEMA 1.040.
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

Nos termos da tese transcrita, ainda que não tenha sido cumprida a liminar de busca e apreensão, é possível ao Réu acostar aos autos a sua defesa, cuja análise será postergada para momento posterior à execução da medida.

Aliado a esse entendimento, apesar de ser lei geral, convém registrar que o § 4º do artigo 218 do Código de Processo Civil dispõe que
"será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo"
.

Deve-se considerar a manifestação do Réu, ora Agravado, com destaque para a procuração do ID 25149453, em que há poderes do causídico para receber citação, configurando, pois, comparecimento espontâneo (STJ, EREsp 1.709.915/CE).

Por outro lado, considerando que a parte não foi localizada no endereço que consta nos autos e se quedou infrutífero a apreensão do bem em sede liminar, imperiosa a realização dos sistemas judiciais para viabilizar o resultado útil do processo, ante o risco de ocultação de localização para cumprimento da medida.

Deve-se ponderar que a realização das diligências para localização da parte é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito em tempo razoável.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a utilização dos mencionados sistemas de informação independe do prévio exaurimento de tentativas de localização de endereços válidos, privilegiando, assim, a efetividade e a celeridade processual na busca endereços hábeis para fins de efetivação da citação do réu, veja-se:

[...] V. Na esteira dessa orientação,
o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
. Nesse sentido: STJ, RESP 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; RESP 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no RESP 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. Assim, não estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o Recurso Especial, interposto pela ANTT. VI. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.989.009; Proc. 2022/0061700-8; RS; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.

2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento.” (STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

Portanto, a utilização das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário para localização da parte é medida necessária ao andamento processual.

Por todo o exposto
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-
LHE
PROVIMENTO
, para confirmar a decisão anteriormente proferida, a fim de que a localização do agravado, requerido na origem, seja realizada por meios das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 28/11/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões